Tribunal: TJES
Processo: 5005873-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005873-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI DAS GRACAS DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TELEFONIA FIXA. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO PLANO FIXO PARA A MODALIDADE WLL - WIRELESS LOCAL LOOP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL MAJORADO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS ENQUANTO O SERVIÇO ESTIVER INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005873-55.2023.8.08.0012

Recorrente: MARLI DAS GRAÇAS DE SOUZA TEIXEIRA

Recorrido: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 6240493).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo benefício da gratuidade de justiça;
b)
que é possível o fornecimento de telefonia na modalidade fixa, sendo que esse plano ainda é oferecido pela recorrida;
c)
que a operadora pode fornecer o serviço de telefonia fixa, todavia não o quer fazer isoladamente;
d)
que a sentença deve ser reformada a fim de obrigar a recorrida a restabelecer em definitivo a linha de telefone da autora;
e)
que não deve ser mantido o fundamento de que o serviço de telefonia fixa apenas é fornecido por meio da tecnologia WLL sob fundamento de que teriam roubado fios telefônicos em 2021, pois o serviço de telefonia fixa contratado pela parte recorrente continuou em funcionamento até dezembro de 2022;
f)
que é possível o fornecimento de telefonia fixa por meio de fibra óptica;
g)
que devem ser majorados os danos morais;
h)
que nos autos nº 5005913-37.2023.8.08.0012 que foi uma demanda ajuizada por uma vizinha da recorrente, a qual reside no mesmo prédio que a autora, contém os mesmos fatos e pedidos e foi julgada integralmente procedente, devendo ser aplicado o princípio da isonomia/
i)
que a demanda foi proposta em litisconsórcio ativo, todavia, o magistrado indeferiu a petição inicial por entender que se tratavam de relação jurídicas autônomas, o que levou à necessidade da propositura da demanda separada;
j)
que o magistrado declarou a inexigibilidade dos débitos de dezembro /2022 a julho/2023, todavia até a data de interposição do recurso não houve o restabelecimento da telefonia, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos a partir de dezembro de 2022 até o restabelecimento do serviço;.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar possível falha na prestação de serviço consistente no fornecimento de serviço de telefonia fixa, bem como analisar a possibilidade de indenização resultante da suposta falha.

Aduz a autora na inicial que no final de dezembro de 2022 foi surpreendida com um corte em sua linha telefônica e mesmo chamando técnicos ao local para manutenção do serviço, o serviço continuou indisponível até o ajuizamento da demanda, razão pela qual a autora deixou de pagar as contas do mês de fevereiro e março de 2023, tendo contestado o pagamento.

Sustenta ainda que após receber ligações de cobrança, por medo de ter seu nome negativado, realizou o pagamento das faturas em atraso mesmo o serviço não sendo restabelecido.

Pugna pelo julgamento procedente da ação com o restabelecimento da linha telefônica, condenação do réu por danos morais, reembolso dos meses de dezembro de 2022 a março de 2023 ante a ausência do serviço, bem como dos meses subsequentes.

Decisão ao ID 6239705 determinando o restabelecimento da linha telefônica da autora.

A ré contestou a ação informando que o sistema se encontra ativo no sistema, inclusive para migração para a tecnologia WLL, sustentando ainda a ocorrência de furto de fiação que causou inacessibilidade de televisão e Internet na grande vitória.

Houve ainda informação por parte da ré/recorrida que foi fornecido à autora um aparelho celular e um chip para a migração para o serviço WLL, bem como outras duas opções de serviço seja por meio de transferência de linha para outra operadora ou cancelamento do plano.

Em contrapartida a autora informou que foi lhe enviado um telefone celular e um chip, mas nunca houve nenhuma informação quanto à sua utilização, bem como quanto às outras opções quanto ao serviço.

A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando a inexigibilidade de débitos de dezembro a julho de 2023, bem como condenando a parte à restituição das faturas indevidamente piadas, e condenando o réu ao pagamento de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Em detida análise dos autos tenho que é incontroversa a falha na prestação de serviço pela ré, uma vez que a parte não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o efetivo exercício do serviço ou seu dever de informação, explico.

Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Em se tratando de fato negativo, incumbe ao réu a comprovação do fato positivo que, no presente caso seria a comprovação do efetivo serviço e informações à parte autora, o que não ocorreu.

Portanto é necessário reconhecer que desde o mês de dezembro de 2022 a parte recorrente encontra-se sem o serviço de telefonia outrora contratado, bem como que em virtude do deferimento da tutela de urgência foi encaminhado à autora um aparelho celular e um chip para a transferência da linha para a forma WLL, todavia sem qualquer informação quanto ao serviço ou sobre as possibilidades da autora, o que denota a falha na prestação de serviço pela ré.

Com relação ao fornecimento do serviço de telefonia fixa, é necessário o reconhecimento do fato notório que as operadoras de serviço de telefonia, assim como as demais empresas atuantes na área da tecnologia, têm atualizado seus serviços, ampliando suas disponibilidades para fornecerem opeções mais tecnológicos, tornando os modelos anteriormente fornecidos obsoletos até a paralisação total do fornecimento.

Em vista desse fato, é importante que o poder judiciário realize a condenação de modo viável e condizente aos serviços disponíveis, a fim de que seja solucionada a lide de forma adequada, evitando o ajuizamento de novas demandas.

Nesse sentido, chama-me atenção uma informação prestada pela parte ré de que o serviço de telefonia fixa foi ou será descontinuado.

Desse modo, considerando a impossibilidade de no momento não ser possível verificar se o serviço ainda está disponível para fornecimento na localidade que reside à autora/recorrente, bem como que é incontroverso que a recorrida já encaminhou à autora um telefone e chip para a transferência da linha para a modalidade WLL (Wireless Local Loop), deve a parte ré/recorrente ser obrigada a fornecer o serviço de telefonia fixa à parte autora e, não sendo possível ou não permanecendo ativo o serviço, que seja fornecido o serviço de telefonia pela modalidade WLL pelo mesmo valor pago pela autora.

No que se refere à declaração de inexigibilidade, inicialmente ressalto que não se trata de decisão
extra petita
, vez que a petição inicial deve ser interpretada em todo seu teor e não apenas dos pedidos explícitos. Assim, é notório que a parte autora/recorrente pretende não ter que arcar com as cobranças indevidamente realizadas, as quais foram efetivadas no período no qual o serviço esteve indisponível.

Assim, entendo que a inexigibilidade das cobranças deve permanecer pelo período em que a obrigação não for cumprida.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a falha na prestação de serviço consistente na ausência de fornecimento de serviço de telefonia fixa, bem como que a parte ré/recorrida permitiu que a autora ficasse por mais de seis meses sem o referido serviço apenas vindo a fornecer o aparelho telefone em junho de 2023 após o deferimento de tutela de urgência, e ainda que não forneceu as informações corretas à consumidora sobre a falha na prestação de serviço, tenho que deve o valor do dano moral ser majorado de R$3.000,00 (três mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC para:

a)

DETERMINAR
que a recorrida
OI S.A.
a restabeleça a linha fixa da parte autora indicada na inicial, no prazo de 15 dias ou, alternativamente, que forneça o serviço de telefonia por meio do sistema WLL pelo mesmo valor do serviço contratado pela autora;

b)

DECLARAR
a inexigibilidade das cobranças de dezembro de 22 até o fornecimento efetivo do serviço de telefonia, sendo devida a restituição dos valores indevidamente pagos pela autora que totalizam a quantia de R$89,47 (oitenta e nove reais e quarenta e sete centavo), quantia essa a ser acrescida de juros de 1% ao mês desde a data do desembolso, bem como de correção monetária pelos índices da corregedoria desde o desembolso de cada parcela.

c)
majorar o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que já se encontra atualizado na época da condenação, os quais devem ser acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação, bem como de correção monetária pelos índices da corregedoria desde o arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)